Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713873-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0715455-73.2020.8.07.0007, em que litiga com NÁDIA MARIA RODRIGUES, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial (ID 120661090). Em suas razões recursais (ID 34948837), os agravantes asseveram não haver óbice para o prosseguimento do feito originário, com a realização da perícia já deferida, eis que o agravo de instrumento mencionado pelo magistrado de origem (Processo 0711387-67.2021.8.07.0000) foi interposto pela autora ADRIANA e se refere a processo diverso (Processo 0710683- 67.2020.8.07.0007), envolvendo as mesmas partes, tendo sido juntado aos autos originários por equívoco. Aduzem, ainda, que a concessão de efeito suspensivo restringiu-se a obstar o levantamento dos valores penhorados no Cumprimento de Sentença no. 0710683-67.2020.8.07.0007; assim, não houve determinação na referida decisão de sobrestamento dos autos, tampouco para a realização da perícia deferida. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34948852). Intimados para que esclarecessem o cabimento e a tempestividade do recurso, sobreveio a manifestação de ID 35884963. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a princípio, não há óbice para o prosseguimento do processo originário. Da decisão agravada infere-se que o pedido de prosseguimento do feito foi indeferido em razão interposição do agravo de instrumento 0711387-67.2021.8.07.0000. Veja-se (ID 120661090): A parte autora, ao ID 119957699, requer o prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial. Todavia, em decisão de tutela antecipada, o i.relator do agravo de instrumento 0711387-67.2021.8.07.0000 concedeu efeito suspensivo ao recurso, de maneira que o processo principal deve aguardar o resultado de mérito do agravo. Assim, nada a prover. Aguarde-se julgamento do recurso. Contudo, analisando os autos originários e o agravo de instrumento mencionado na r. decisão agravada, constata-se que o óbice mencionado não existe, seja pelo fato do recurso ter sido interposto em processo diverso, embora envolvendo as mesmas partes, seja pelo fato de que o mencionado recurso já foi julgado pela 6a Turma, estando pendente de análise apenas o agravo interno (AREsp 2.111.012/DF) interposto em face da decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial (AREsp 2.064.408/DF). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, uma vez que o processo está sem tramitação há vários meses e foi indeferido o prosseguimento do feito com base em recurso que não possui efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator